Tribunal: STF
Processo: RE 89318
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-02
Data de publicação: 1975-05-02

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS ELETRONICOS PARA USO PRÓPRIO, AINDA
QUANDO SE DESTINAM A SER UTILIZADOS, MEDIANTE PAGA, PELO PÚBLICO NOS
ESTABELECIMENTOS DA RECORRENTE.
NÃO INCIDENCIA DO TRIBUTO, PORQUE SE TRATA DE BENS QUE INTEGRAM O
ATIVO FIXO DA EMPRESA E NÃO SE DESTINAM A REVENDA, SENDO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSTITUI OBJETO DE SUA
ATIVIDADE.PRECEDENTES DO STF (RE 86.091). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.